Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714024-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PATRICIA LUCIA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A impetrante, candidata ao cargo de técnico judiciário - área administrativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pretende suspender o item 2.4 do edital n. 1/2022, para que lhe seja garantido o direito de realizar as provas do certame no Distrito Federal. Afirma que, em 29.4.22, a banca organizadora do concurso público comunicou que, devido ao grande número de candidatos inscritos, as provas serão aplicadas no Distrito Federal e nas cidades de Goiânia/Go e Valparaíso de Goiás/GO. Aduz que reside em Águas Lindas de Goiás/GO, cidade localizada a menos de 52 km de distância do centro de Brasília/DF. Todavia, de acordo com o comunicado, terá de percorrer trajeto maior, caso o local da prova seja em Goiânia - 195,4 km a mais – ou em Valparaíso de Goiás/GO – 75,4 km a mais. Argumenta que a banca organizadora não pode repassar os ônus da logística para alugar espaços no DF aos candidatos, já que não se responsabiliza pelos gastos com deslocamento e hospedagem deles. O edital n. 01/2022, no item 2.3, previu que as provas do certame seriam realizadas no Distrito Federal. E no item 2.4 que “caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes na unidade federativa elencada no subitem 2.3, a FGV se reserva o direito de alocá-los em cidades próximas para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento e à hospedagem desses candidatos” (ID 34989898, p. 1). A possibilidade de se realizar as provas fora do Distrito Federal conta, pois, com previsão no edital, o que não é ilegal – lei alguma veda que assim seja estabelecido no edital, que é a lei do concurso. E suas regras vinculam não só a Administração Pública, mas também o candidato. Se prevista no edital de abertura do concurso a possibilidade de os candidatos realizarem provas em cidades próximas do Distrito Federal, o candidato, ao se inscrever no certame, aceitou essa regra, a ela se submetendo. A condição para que a regra prevista no item 2.4 do edital fosse aplicada era que o número de candidatos inscritos ultrapassasse a oferta de lugares existentes no Distrito Federal. Em 14.4.22, a banca organizadora divulgou a demanda de candidatos por vaga e o total de inscritos - 132.463 pessoas (ID 34989900). E, em 29.4.22, comunicou que, devido ao número de candidatos inscritos no certame, as provas seriam aplicadas no Distrito Federal e nas cidades de Goiânia/GO e Valparaíso de Goiás/GO (ID 34989899). A fim de viabilizar a organização dos candidatos, a banca examinadora antecipou a cidade de realização das provas, definida de acordo com o local de residência do candidato: “Com o intuito de viabilizar a organização de todos os candidatos, informamos antecipadamente que: 1) os candidatos residentes no DF prestarão provas no DF; 2) os candidatos residentes em GO prestarão provas no DF, em Valparaíso/GO ou Goiânia/GO; 3) os candidatos residentes em MG prestarão provas no DF ou em Goiânia/GO; 4) os candidatos residentes nas demais Unidades da Federação prestarão provas na cidade de Goiânia/GO.” (ID 34989899). Pelas regras do edital e de acordo com o comunicado feito pela banca, a impetrante, que reside no estado de Goiás, poderá realizar as provas no Distrito Federal ou nas cidades de Valparaíso/GO e Goiânia/GO. A distância entre a cidade onde reside e os possíveis locais de realização das provas não pode servir de argumento para alterar regra do edital, em especial, para atender candidata que, residindo fora do Distrito Federal, sabia que, se os inscritos ultrapassem determinado número, ela iria fazer as provas em outra localidade. E nem mesmo pode se argumentar que distância seja tão grande, a ponto de impedir que ela compareça para fazer a prova. Com efeito, as as distâncias entre a cidade onde a impetrante reside e as cidades em que poderá realizar as provas são 195,4 e 75,4 km. Ressalta-se que as provas para o cargo que concorre - técnico judiciário, área administrativa - serão realizadas no período da tarde (item 9, subitem 9.2 – ID 34989898, p. 10), o que possibilita que ela se desloque para o local da prova no mesmo dia. Fato é que o comunicado foi divulgado pela banca um mês antes da data prevista para a realização das provas, tempo hábil para que os candidatos se organizem quanto à melhor forma de deslocamento e acomodação, de acordo com suas necessidades e possibilidades. Reconhecer à impetrante o direito de realizar provas no Distrito Federal implicaria ofensa ao princípio da impessoalidade e da isonomia – conceder-lhe-ia tratamento desigual em relação a outros candidatos que se encontram em situação semelhante. Indefiro a liminar. Comunique-se e notifique-se a i. autoridade coatora, Presidente do Tribunal de Justiça do DF, para que preste informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES